Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - CPF: 204.408.551-87 (EMBARGANTE), MARICERMA MARIA BASTOS - CPF: 362.911.701-59 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

EMBARGADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –CARÁTER RENITENTE EVIDENCIADO - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

EMBARGADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do ora embargante (id. 109777975).

Ele aponta que deve constar na ementa do acórdão a perda de objeto do recurso, pois o aresto considerou suprida a pretensão do embargante com a determinação do juízo de origem de remeter os autos à contadoria judicial. Defende que seja declarada a perda de objeto do Recurso.

Sustenta que é contraditório o fundamento de que ele teria direito apenas a 50% dos valores pagos do financiamento do imóvel, pois foi reconhecido que o bem foi adquirido durante o convívio do casal.

Diz que a sentença reconheceu que o imóvel seria partilhado em partes iguais.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

EMBARGADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

É nítida aqui a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do artigo acima mencionado, até mesmo porque o embargante se limita a repetir os argumentos da Apelação.

A Câmara expôs de forma clara as razões para o não provimento do Agravo de Instrumento. O embargante manteve-se inerte por um longo período, vindo a se manifestar no feito somente após o deferimento da venda imediata do imóvel, além do fato de ter criado diversos entraves para a solução adequada do litígio, como bem ressaltado diversas vezes pelo juízo de origem.

E mais, verifica-se aqui de forma cristalina o tumulto processual e o intuito protelatório do embargante, que busca reapreciar matérias que já fizeram coisa julgada em razão do trânsito em julgado da sentença em 07/04/2016, da qual ele não apelou e tenta agora alterar o entendimento nela firmado. Contudo, deveria ter se insurgido em momento adequado e, não o fazendo, esta via não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

A questão colocada pelo embargante e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, como dito, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

E ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA QUESTIONADA ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Matérias suscitadas pela embargante tratadas na fundamentação da decisão recorrida. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar a reapreciação da matéria segundo o enfoque pretendido pelo embargante. Razões recursais que não se amoldam a qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC. Conhecimento e desprovimento dos embargos”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, particularmente a alegada contradição, inviabilizam-se os embargos de declaração. Mera discordância com o resultado do julgamento. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. O acórdão guerreado examinou detalhadamente as circunstâncias dos autos, resultando da interpretação das regras aplicáveis ao caso, dos princípios que instruem o sistema jurídico e dos precedentes jurisprudenciais, nada havendo a ser corrigido, complementado ou explicitado. Precedentes jurisprudenciais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, No 70084566231, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 05-11-2020)”

Depois, salienta-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Por fim, insta mencionar que o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois o embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado. Dessa maneira, está evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados e por este Tribunal deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021